Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. NULIDADE DA NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O Edital Normativo n° 55, de 30 de agosto de 2021, prevê que aquele que não for considerado deficiente na perícia perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, e, no caso, a perícia médica realizada pela banca do concurso não considerou o laudo médico que atesta ser a agravante deficiente.

3.Comprovado nos autos que a agravante continua exercendo a atividade laboral, mesmo sendo declarada a invalidade da posse e nomeação, deve ser paga a remuneração correspondente ao período trabalhado.

4. Inaplicável ao caso a tese apresentada pelo Distrito Federal de vedação de pagamento de remuneração em sede de tutela de urgência, porquanto o pagamento pelos meses trabalhados não se enquadra na expressão “aumento ou extensão de vantagens a servidor público”, disposta no artigo 2-B da Lei 9.494/97.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.